Tribunal: TJSP
Processo: 1005961-54.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA e VENDA – Unidade imobiliária em construção - Ação de rescisão, com pleito de restituição dos valores pagos – Condenação em sentença também da intermediária da negociação, na devolução de valores integralizados pelos compromissários-compradores – Impossibilidade – Obrigação restrita à promitente-vendedora – Responsabilidade da corretora vinculada somente à comissão

Ementa:

COMPROMISSO DE COMPRA e VENDA – Unidade imobiliária em construção - Ação de rescisão, com pleito de restituição dos valores pagos – Condenação em sentença também da intermediária da negociação, na devolução de valores integralizados pelos compromissários-compradores – Impossibilidade – Obrigação restrita à promitente-vendedora – Responsabilidade da corretora vinculada somente à comissão e taxa SATI, com ação considerada prescrita para a respectiva devolução – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000357301
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005961-54.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GLOBAL
CONSULTORIA
IMOBILIÁRIA
IMCORPORADA
A
AVANCE
NEGOCIOS
IMOBILIARIOS S/A., são apelados JACQUES BARNABE DE SOUZA e JULIANE
LIDIA CAMARA DE BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005961-54.2018.8.26.0007 -Voto no 13.817
2
Voto no 13.817 - DIGITAL
Apelação no 1005961-54.2018.8.26.0007
Comarca de São Paulo - 2a Vara Cível de Itaquera
Juiz de Direito: Antonio Marcelo Cunzolo Rimola
Apelante: Global Consultoria Imobiliária Ltda.(incorporadora de
Avance Negócios Imobiliários S/A).
Apelados: Jacques Barnabé de Souza
Juliane Lidia Camara de Barros
Interessada: Condessa Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
COMPROMISSO DE COMPRA e VENDA
Unidade
imobiliária em construção - Ação de rescisão, com pleito de
restituição dos valores pagos Condenação em sentença também
da intermediária da negociação, na devolução de valores
integralizados
pelos
compromissários-compradores

Impossibilidade Obrigação restrita à promitente-vendedora
Responsabilidade da corretora vinculada somente à comissão e
taxa SATI, com ação considerada prescrita para a respectiva
devolução Sentença reformada Recurso provido.
Sentença
proferida
a
fls.
353/360
julgou
parcialmente procedente ação ajuizada pelo procedimento comum,
para rescindir compromisso de compra e venda, mandando restituir o
valor pago pelos compromissários-compradores, com desconto de
10%, sem direito a reparação material e moral. Reconheceu a
consumação da prescrição para reclamação quanto das taxas de
assessoria e comissão de corretagem, estabelecendo a sucumbência
recíproca para encargos processuais.
Embargos de declaração a ela opostos pela ré
Global foram rejeitados em duas oportunidades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005961-54.2018.8.26.0007 -Voto no 13.817
3
Ela recorre, insistindo na alegação de ser parte
ilegítima passiva, uma vez que a corretora não é signatária do
contrato de compromisso de compra e venda e não tem qualquer
ingerência sobre ele, pelo que não pode ser responsabilizada pela
devolução do que não recebeu.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
Este o relatório, adotado no mais, o da sentença.
O apelo comporta acolhimento.
Trata-se de pedido desmotivado de compradores do
empreendimento imobiliário Residencial Vivace Club, localizado na
rua Arnaldo Cintra, s/n, Tatuapé, para a rescisão de contrato de
compra e venda de lote, realizada em 14.11.2013, pleiteando ainda
devolução de taxa de comissão e corretagem.
A sentença recorrida acolheu, em parte, a
pretensão inicial e agora é ferida por recurso de apelação interposta
pela corré imobiliária, que argui preliminar de ilegitimidade passiva.
E com inteira razão.
A responsabilidade desta ré só poderia dizer
respeito à comissão de corretagem e à taxa SATi, mas neste tema,
sem recurso, a sentença reconheceu que os valores pretendidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005961-54.2018.8.26.0007 -Voto no 13.817
4
estavam prescritos.
No mais, para as parcelas integralizadas à
Condessa Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., basta a leitura do
contrato de f. 20 e seguintes para se verificar que a corretora não faz
parte desta relação processual e nada recebeu.
Em duas oportunidades foram opostos embargos
de declaração à sentença, que poderiam desde então resolver o
entrave, mas eles não foram acolhidos. A decisão passou ao largo
desta matéria defensiva oportunamente lançada em contestação.
Acolhe-se o recurso para julgar improcedente a
ação contra a Global Consultoria, sucessora de Avance Negócios
Imobiliários, condenados os autores nas custas processuais que ela
suportou e honorários de advogado arbitrados em três mil reais.
Por essas razões, meu voto dá provimento ao
recurso.

Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador